Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão reside na fração utilizada para reduzir a pena em virtude do reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da LAD).
III. Razões de decidir:
3. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No caso, apreendidos cerca de 8700,00 g de maconha e 991,70 de cocaína, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/2 (metade).
IV. Dispositivo:
4. Recurso provido.